Tribunal: STF
Processo: HC 69186
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS.  Recurso  especial  criminal.  Alegação  de
constrangimento ilegal decorrente de despacho do  Relator  que  negou
seguimento a agravo de instrumento interposto da decisão  denegatoria
do recurso especial. Impetração que visa a  desconstituir  a  decisão
indeferitoria, ao abrigo do art. 575, do CPP, porque a falta de  peca
essencial, que lhe serve  de  fundamento,  resulta,  tão-somente,  de
omissão do próprio Tribunal de Justiça. Despacho que ao  desprover  o
agravo não se funda, exclusivamente, na deficiência do traslado,  mas
adota os fundamentos de inadmissão do apelo excepcional --  falta  de
indicação dos dispositivos legais violados e inviabilidade do recurso
por pretender reexame  de  provas.  Inocorrencia  de  ilegalidade  na
decisão.
         HC indeferido.